Tribunal: STF
Processo: ARE 1220842
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça.
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 20, p. 22-38), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III; 5º, LIV e LV; e 93, IX, todos da Constituição Federal. Busca-se, em suma: a) a nulidade do acórdão por não ter apreciado devidamente a prova defensiva; b) o reconhecimento da atipicidade da conduta; c) a redução da pena de suspensão do direito de dirigir.
    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso por este ter sido interposto em face de decisão monocrática daquele Tribunal, a atrair a incidência da Súmula 281 do STF (eDOC 20, p. 93-95).
    É o relatório. Decido.
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer preenche os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do extraordinário fundou-se na ausência de exaurimento de instância. Ressalto, no entanto, que a agravante deixou de impugnar esse fundamento, limitando-se a reiterar as razões do RE.
    O agravo, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente